Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Ao que se colhe, centra-se a controvérsia na análise da existência, ou não, de responsabilidade civil dos requeridos e, em consequência, do dever de indenizar a autora pelos prejuízos suportados em decorrência do incêndio ocorrido no imóvel locado ao primeiro demandado, e da não contratação do respectivo seguro, conforme pactuado em clausula contratual do ajuste locatício".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em imóvel alugado e extinguiu reconvenção sem julgamento de mérito em virtude do reconhecimento da coisa julgada. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Afirmam que o contrato de locação já havia sido rescindido na data do sinistro. Alegam que a perícia verificou que a parte elétrica do apartamento foi feita de maneira irregular e não possuía quadro disjuntor e que a requerente não solicitou o comprovante de contratação do seguro contra incêndio. Pedem a procedência da reconvenção.
2. Da preliminar de coisa julgada – acolhimento. 2.1. Em sede de contrarrazões, a requerente levanta a preliminar de coisa julgada relativa aos pedidos reconvencionais. 2.2. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 2.3. O primeiro requerido interpôs ação de indenização por danos materiais e morais, na qual pediu o pagamento pelos danos sofridos em virtude do incêndio que acometeu o imóvel locado. Naqueles autos discutiu-se acerca da culpa das partes no evento danoso, chegando-se à conclusão de que a requerente não é responsável pelo pagamento de indenização de ordem material ou moral. 2.4. Correta a decisão do magistrado que reconheceu o fenômeno da coisa julgada diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido.
3. Na data do sinistro, o imóvel encontrava-se na posse do primeiro requerido, que lá residia em função do contrato de locação firmado entre as partes e prorrogado por tempo indeterminado em virtude de previsão legal e contratual.
4. De acordo com o contrato entabulado, o locatário obrigou-se a pagar o seguro contra incêndio, revertendo-se ao locador o prêmio. 4.1. Ante sua inércia de cumprir a cláusula pactuada, o réu se responsabiliza por eventual sinistro que venha a acometer o imóvel, com o devido dever de indenizar. 4.2. A alegação de que a autora não exigiu o comprovante da contratação do seguro não o exime das responsabilidades assumidas.
5. A divergência das partes quanto à responsabilidade pelo evento é irrelevante, posto que o encargo discutido nos autos se restringe à não contratação do seguro contra fogo. 5.1. Os danos emergentes, portanto, foram causados pelo descumprimento contratual do primeiro requerido, gerando o dever de indenizar.
6. O laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio foi causado por fenômeno termelétrico decorrente de excesso de carga na ligação da televisão e do ar condicionado, o que causou um curto circuito. 6.1. Não há como comprovar, portanto, que houve defeito no serviço por parte da locatária.
7. Apelo improvido.